Tribunal: TJMT
Processo: 1008075-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE MULTA - RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Afigura-se razoável o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido, a contar da intimação da decisão, para a restituição do veículo em razão da mora purgada.
2. Não há arbitrariedade na multa cominatória imposta com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer, que só é devida caso não seja cumprida a ordem judicial.
3. Recurso desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008075-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), WILSON GONCALVES FERNANDES - CPF: 020.565.061-90 (AGRAVADO), XANGAI GUSTAVO VARGAS - CPF: 512.833.952-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE

BUSCA E APREENSÃO
-
PURGAÇÃO DA MORA
-
DETERMINAÇÃO DE

DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE
05

DIAS
, SOB PENA DE

MULTA
-
RAZOABILIDADE
-
RECURSO
D
E
S
PROVIDO.

1. Afigura-se
razoável
o

prazo de 5 (cinco) dias
estabelecido
, a contar da intimação da decisão
, para a restituição do veículo em razão da mora purgada.

2.
Não há arbitrariedade na multa cominatória imposta com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer, que
só é devida

caso não seja cumprid
a a ordem
judicial.

3. Recurso
des
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1029090-71.2024.8.11.0015
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada em face de
WILSON GONCALVES FERNANDES
, que determinou a parte autora a proceder a devolução do veículo apreendido ao requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 reais, limitada a 30 dias, ante a purgação da mora realizada pela.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser modificada, uma vez que a determinação, no prazo de 05 dias corridos para a restituição do bem ao réu, sob pena de multa, não se mostra razoável.

Defende que a restituição dos bens apreendidos não depende unicamente dos seus esforços, mas também do Oficial de Justiça quanto à localização do bem.

Assevera que a imposição pura e simples de multa, em caso de não devolução do bem ao agravado em 05 dias torna-se arbitrária, pelo lapso temporal concedido.

Pugna pelo provimento do recurso para
deferir a dilação do prazo para restituição
do veículo e
afastamento/cancelamento da aplicação da multa.

A liminar foi
indeferida (Id.

275849889)

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
na origem
que
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

ajuizou

Ação de Busca e Apreensão n. 1029090-71.2024.8.11.0015
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em face de
WILSON GONCALVES FERNANDES
,

objetivando
a apreensão
do veículo descrito na inicial em razão da inadimplência do requerido/agravado.

Após a decisão d
e
busca e apreensão
,
o requerido purgou a mora, ocasião em que o magistrado
a quo
determinou a devolução do veículo
, nos termos do relato.

Pois bem.

O cerne deste recurso reside em analisar se é caso de reforma da decisão recorrida que determinou a restituição do bem apreendido, diante
mora purgada pelo devedor
,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa.

A decisão não merece reparos.

Quanto ao prazo de 05 dias para restituição do bem

Com efeito,
revela-se razoável a fixação do prazo de 05 (cinco) dias, uma vez que a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada. Ora, se a lei de regência estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para o devedor promover o pagamento integral da dívida (purgação da mora) e, via de consequência, obter a restituição do veículo livre de qualquer ônus, nada mais justo que a devolução do bem ocorra no mesmo prazo.

Nesse sentido, algumas jurisprudências dos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO EXÍGUO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. I. Mostra-se exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução do veículo pelo banco credor, no caso de pagamento da dívida, porquanto, conforme jurisprudência deste
Tribunal, a instituição financeira deve restituir o bem em prazo compatível com sua retomada, devendo o prazo ser aumentado para 5 (cinco) dias. Precedentes. II. A multa prevista nos artigos 536 e 537 do CPC tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo determinado, após a purgação da mora. III. Na hipótese vertente, conforme a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o valor arbitrado pela decisão agravada para a multa diária, no montante de R$200,00, encontra-se em patamar razoável, não havendo que se falar em sua redução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04376792820188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, FIXANDO O PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO NA HIPÓTESE DE PURGAÇÃO DA MORA (PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE PELO FIDUCIANTE), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DO BEM. [...]. PRAZO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS PARA RESTITUIÇÃO DO BEM EM CASO DE PURGAÇÃO DE MORA QUE SE MOSTRA EXÍGUO, PRAZO DILATADO PARA 5 (CINCO DIAS) QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJPR - 18a C. Cível - 0047350-02.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Juiz Kennedy
Josue
Greca de Mattos - J. 29.06.2020).

Quanto à multa diária

Sabe-se que a fixação de multa diária (
astreintes
) possui natureza inibitória e consiste em penalidade pecuniária com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial que determina uma obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Nada obstante, ressalte-se que não se pretende com a aplicação da referida penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Com efeito, a multa prevista no dispositivo transcrito tem natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco agravante, qual seja, a não entrega do veículo ao consumidor, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da decisão que determinou a restituição do veículo.

Por sua vez, o artigo 537 do CPC/15 dispõe em seu §1o que, caso constatado, de ofício ou mediante provocação das partes, que o valor ou a periodicidade da multa se tornou insuficiente ou excessiva para atender à sua finalidade coercitiva, poderá o magistrado alterá-los, senão vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [...].”

Nesta senda, a
fixação de multa por descumprimento,
mostra-se condizente ao caso
, de modo que
para
haver a
imposição de multa, basta que o banco agravante cumpra a determinação posta.

Ante o
exposto,
nego

provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025